Tribunal: CARF
Processo: 10980.001213/2004-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.001213/2004-58
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.235 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SWIMMER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA SUMULADA. SIMPLES. ATIVIDADE
PERMITIDA. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE
PISCINAS. ENTENDIMENTO ESTAMPADO NA SÚMULA CARF No 57.
NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do §3o do art. 67 do Regimento Interno vigente, não pode ser
conhecido o Recurso Especial tirado contra Acórdão que adotou entendimento
estampado em Súmula deste CARF.
In casu, a Turma Ordinária aplicou Súmula CARF no 57: A prestação de
serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em
máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda,
tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais
prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da
pessoa jurídica no SIMPLES Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidas as Conselheiras Viviane Vidal Wagner e Andréa Duek Simantob,
que conheceram do recurso. As Conselheiras Edeli Pereira Bessa e Livia De Carli Germano
acompanharam o voto do relator por seu segundo fundamento.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.001213/2004-58
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.235 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.001213/2004-58

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente).

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.235 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.001213/2004-58

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 98 a 111) interposto pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional em face do v. Acórdão no 1803-001.216 (fls. 90 a 94), proferido pela C. 3a
Turma Especial da 1a Seção deste E. CARF, na sessão de 14 de março 2012, que deu provimento
ao Recurso Voluntário apresentado. Confira-se a ementa do referido v. Acórdão:

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES
Ano calendário: 2002
SIMPLES,
EXCLUSÃO.
ATIVIDADE
NÃO
VEDADA.
VENDA,
MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
A pessoa jurídica que tem como atividade vender piscina, prestas serviços de
manutenção e assistência técnica em equipamentos para piscinas pode optar
pelo Simples, pois sua atividade não equivale à atividade de construção de
imóveis, instalações elétricas e hidráulicas ou atividade privativa de
engenheiro.
Recurso Provido.

Em resumo, a contenda tem como objeto a exclusão da Contribuinte do regime do
SIMPLES, a partir 01/01/2002, por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/CTA n° 39, de 09
de maio de 2005, sob a justificativa de que a empresa exerceria atividade comercial vedada,
apurando notas fiscais por ela emitidas, que contemplavam serviços de instalação de
equipamentos e manutenção de piscinas, violando o inciso V e §4o do art. 9o da Lei no 9.317/96.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Por bem descrever os fatos relativos ao presente contencioso administrativo,
adoto parte do relato do contido no Acórdão no 0620.772 proferido pela 2a
Turma de Julgamento da DRJ em Curitiba PR, constante das fls. 57 e seguintes
dos autos, a seguir transcrito:
“A contribuinte acima qualificada, mediante Ato Declaratório Executivo n° 39,
e 09/05/2005, de emissão do Delegado da Receita Federal em Curitiba-PR,
tendo por fundamentação o Despacho Decisório de fl. 21/23, foi excluída do
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), com efeitos a partir
de 01/12/2002, informando como causa, o exercício de atividade econômica
vedada, em afronta ao disposto no inciso V do artigo 9° e § 4°, da Lei n° 9.317,
de 1996.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.235 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.001213/2004-58

A ação que culminou com a exclusão da contribuinte ao Simples teve origem
em Representação Administrativa do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), por meio de sua gerência executiva em Curitiba-PR.
A referida representação foi instruída com os documentos de fls. 02 a 19.
Cientificada do ato de exclusão, a reclamante apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 27/29, para afirmar que tem por atividade o comércio de
piscinas pré-fabricadas, acessórios e equipamentos para piscinas, banheiras,
saunas e prestação de serviços; que tais bens são análogos a mobiliário durável
e podem ser montados pelo próprio comprador, sem necessidade de
conhecimento técnico, fiel ao conceito do faça você mesmo; que são bens
removíveis, podendo ser transferidas de um imóvel para outro, o que a afasta do
conceito de benfeitoria agregada à construção; que muitos clientes optam por
contratar a tarefa de instalação, que executa; que outros itens de seu segmento
necessitam que o imóvel preencha alguns pré-requisitos, oportunidade em que
se limita a informar os parâmetros técnicos necessários para tal; reconhece que
presta manutenção de seus equipamentos no que se refere a motores elétricos,
filtros, aquecedores, sistema de iluminação subaquática, centrais elétricas e de
comando, remontagem de redes elétricas e/ou hidráulicas e, assim, entende que
deve ser mantida no Simples”.
A 2a Turma de Julgamento da DRJ em Curitiba PR, na sessão de 20/01/2009,
ao analisar a peça impugnatória apresentada, proferiu o Acórdão no 0620.772
entendendo “por unanimidade de votos, indeferir a solicitação.”, em decisão
assim ementada:
“ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO AO SIMPLES. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE VEDADA.
A atividade de construção de piscinas de alvenaria, bem como instalação de
piscinas em vinil, por caracterizar obra complementar à construção civil, uma
vez que os bens são agregados ao solo, mesmo quando possam ser retirados,
impede a opção pelo Simples.
Solicitação Indeferida”.
Cientificada da decisão de primeira instância em 16/03/2009, (AR constante
das fls. 64) a SWIMMER COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA, qualificada nos
autos em epígrafe, inconformada com a decisão contida no Acórdão no
0620.772, recorre em 15/03/2009 (65 e segs) a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais objetivando a reforma do julgado reiterando, basicamente, os
argumentos da peça impugnativa.
Em síntese, é o relatório.

Como visto, a DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade da
Contribuinte (fls. 79 a 83), endossando o fundamento da Autoridade Tributária, de que a
atividade desempenhada pela Contribuinte implicaria em atividade semelhante a construção de
imóveis. Inconformada, a ora Recorrida apresentou Apelo voluntário a este E. CARF, reiterando
suas alegações de defesa, pugnando que a atividade de instalação de equipamentos e manutenção
de piscinas não se confunde com a construção civil, sendo lícita a opção pelo SIMPLES.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.235 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.001213/2004-58

Conforme incialmente mencionado, a C. Turma Ordinária a quo deu provimento
ao Apelo da Contribuinte, entendendo que suas atividades compreendem apenas o comércio de
piscinas pré-fabricadas, acessórios e equipamentos para piscinas e os serviços de manutenção e
assistência técnica, diverso das hipóteses do inciso V do art. 9 da Lei no 9.317/96, cancelando o
Ato de Exclusão da Contribuinte do regime em questão.

Intimada, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não apresentou Embargos de
Declaração, interpondo diretamente o Recurso Especial sob apreço, demonstrando a suposta
divergência jurisprudencial através de um singular paradigma que trata da vedação de opção pelo
SIMPLES por empresas que desenvolvem as atividades de restauração de piscinas, requerendo a
manutenção da exclusão da Contribuinte do SIMPLES.

Processado o Recurso Especial, este foi admitido, através do r. Despacho de
Admissibilidade de fls. 117 a 119, entendendo que foi demonstrada a alegada divergência
jurisprudencial: enquanto no acórdão recorrido entendeu-se que a pessoa jurídica que tem
como atividade prestar serviços de manutenção e assistência técnica em equipamentos para
piscinas pode optar pelo Simples; no paradigma, entendeu-se que a empresa que desenvolve
atividade de restauração de piscinas é vedada a opção pelo regime do Simples.

Cientificada, a Contribuinte não ofertou Contrarrazões.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.235 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.001213/2004-58

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Fazenda Nacional, conforme
atestado anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade. Considerando a data de sua
interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese regida pelo art. 67 do RICARF instituído
pela Portaria MF no 256/2009 e alterações.

Como antes relatado, a Contribuinte não apresentou Contrarrazões.

Todavia, analisando os autos, entende-se que o v. Acórdão ora recorrido está em
perfeita consonância com aquilo estampado na Súmula CARF no 57, de modo que a pretensão
recursal da Recorrente colide frontalmente com o seu teor.

Confira-se trecho da própria ementa e a fundamentação do v. Acórdão no 1803-
001.216, ora combatido, para cancelar o Ato de Exclusão Declaratório:

SIMPLES,
EXCLUSÃO.
ATIVIDADE
NÃO
VEDADA.
VENDA,
MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
A pessoa jurídica que tem como atividade vender piscina, prestas serviços de
manutenção e assistência técnica em equipamentos para piscinas pode optar
pelo Simples, pois sua atividade não equivale à atividade de construção de
imóveis, instalações elétricas e hidráulicas ou atividade privativa de
engenheiro.
(...)
Veja que analisando-se as condições estabelecidas no contrato não consigo
ligar o “comércio de piscinas pré-fabricadas, acessórios e equipamentos para
piscinas” como atividade de construção de imóveis, instalações elétricas e
hidráulicas ou atividade privativa de engenheiro.
(...)
Por conta disso e observando tudo que consta nos autos, vou ao sentido que o
“comércio de piscinas pré-fabricadas, acessórios e equipamentos para
piscinas” e os serviços de manutenção e assistência técnica não podem ser
equiparados a serviços construção de imóveis, instalações elétricas e
hidráulicas.
Assim, observando tudo que consta nos autos, entendo que a decisão recorrida
não pode ser confirmada por seus próprios fundamentos. Assim, voto no sentido
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.235 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.001213/2004-58

de dar provimento ao recurso para anular o ato que excluiu a Recorrente do
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES.
(destacamos)

Agora, ao seu turno, confira-se o teor da Súmula CARF no 57:

A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou
reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem,
solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços
profissionais prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a
permanência da pessoa jurídica no SIMPLES Federal. (destacamos)

Claramente, o v. Acórdão ora recorrido se alinha ao entendimento manifestado na
Súmula CARF no 57, na medida que, expressa e literalmente, conclui que aqueles serviços
prestados pela Recorrida de instalação dos bens que comercializa, manutenção e assistência
técnica de tais equipamentos de piscinas, não se amoldam àquelas atividades privativas de
engenheiro ou de serviços construção de imóveis.

No Recurso Especial da Fazenda Nacional nada se mencionou sobre tal
entendimento sumular deste E. CARF.

Posta tal ocorrência, revela-se a atração do disposto no §3o do art. 67 do RICARF
vigente:

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
CSRF.
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso.

Não há margens para dúvidas sobre a ocorrência de tal hipótese regimental. Existe
clara e objetiva vedação ao manejo de Recursos Especial interposto dentro das circunstâncias
que agora se apresentam, sendo indevido seu conhecimento.

Muito recentemente, esta mesma C. 1a Turma da CSRF, por meio do v. Acórdão
no 9101-004.819, de relatoria da I. Conselheira Viviane Vidal Wagner e votação unânime em
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.235 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.001213/2004-58

relação a tal tema, com a participação deste Conselheiro, publicado em 25/03/2020, decidiu por
não conhecer de Recurso Especial tirado contra a Súmula CARF no 118. Confira-se:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA SUMULADA. DESMUTUALIZAÇÃO.
SUMULA CARF 118. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do Regimento Interno do CARF, não se conhece de recurso especial
de decisão que adote entendimento de súmula de jurisprudência do CARF,
ainda que esta tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do
recurso. No caso concreto, a decisão recorrida adotou o entendimento
posteriormente positivado na Súmula CARF no 118 (“caracteriza ganho
tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a diferença positiva entre o
valor das ações ou quotas de capital recebidas em razão da transferência do
patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade empresarial e o valor
despendido na aquisição de título patrimonial”), não cabendo a interposição de
recurso especial contra a posição adotada.

Por tais motivos, não merece seguimento o Apelo Especial sob apreço.

Em acréscimo a tal fundamento regimental, entende-se também que não existe a
necessária similitude fática entre o v. Acórdão paradigma e o v. Acórdão recorrido.

Enquanto o v. Acórdão no 1803-001.216, ora recorrido, tratou de Notas Fiscais
colhidas pela Fiscalização que indicavam a venda e a instalação de acessórios, luminosos,
elétricos e hidráulicos para piscinas, bem como a prestação de serviços de manutenção e conserto
destes bens móveis, no v. Acórdão no 302-38.140, o contribuinte lá excluído desenvolvia a
atividade de restauração de piscinas.

Ainda que ambos objetos comerciais se relacionem a piscinas, tais atividades são
muito diferentes e exigem mão-de-obra, equipamentos e técnicas muito diversas – certamente se
aproximando a restauração da construção civil – diversamente da instalação, manutenção e
assistência técnica de acessórios, máquinas hidráulicas e equipamentos.

Mais do que isso: observe o diminuto trecho em a matéria é debatida no suposto
paradigma, v. Acórdão no 302-38.140, que acabou por resolver a contenda pelos termos
constantes do contrato social original da empresa e ausência de provas da defesa:

O Recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Em que pesem os combativos argumentos trazidos pela recorrente e a alteração
contratual promovida em data posterior ao período aqui questionado, entendo
que a decisão de primeiro grau de jurisdição administrativa deve ser mantida e
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.235 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.001213/2004-58

confirmada eis que os seus fundamentos, que aqui os reitero, estão em perfeita
consonância com o intuito da lei de regência.
Ademais, mesmo tendo a decisão a quo, alertado sobre a necessidade de se
comprovar através de instrumentos hábeis, como as notas fiscais do período em
discussão, a recorrente permaneceu inerte, deixando de juntar referido
documento, que seria de vital importância para comprovar o alegado.
Portanto, nos termos do art. 9, § 4° da Lei n° 9.317/96, tem-se a classificação
das atividades desenvolvidas pela empresa recorrente como atividades
auxiliares e complementares da construção civil, portanto, atividade vedada à
opção do Simples.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
(destacamos)

Posto isso, também não deve ser conhecido o Recurso Especial fazendário, pela
imprestabilidade do paradigma apresentado.

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella – Relator

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital